Tribunal: TJDFT
Processo: 0746077-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746077-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIMAR BATISTA DA SILVA EMBARGADO: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração, intime-se Rosa Maria de Oliveira para contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 29 de abril de 2021 15:31:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator